Tribunal: STF
Processo: RMS 24835
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE
MILITARES REFORMADOS NOS QUADROS DE SUBOFICIAIS E SARGENTOS DO
GRUPAMENTO DE SUPERVISOR DE TAIFA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM O
PESSOAL DA ARMADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO.
1.      A Lei n. 3.953/91 não era suficiente para possibilitar,
 por si só, a promoção pretendida pelos recorrentes, que dependia de
 regulamentação [art. 2º]. O regulamento, consubstanciado no decreto
 n. 3.690/00, somente foi editado após a reforma dos
militares.
2.      Antes da edição do decreto n. 3.690/00 permanece o
disposto no art. 43, III, do Regulamento de Promoções de Graduados
da Aeronáutica - REPROGRAER, aprovado pelo decreto n. 881/93, que
determina a exclusão de qualquer quadro de acesso o graduado que
passar à inatividade.
3.      Os requisitos necessários à promoção, nas
hipóteses do art. 44 do Regulamento do Corpo de Pessoal da
Aeronáutica - RCPGAER, não são meramente temporais, havendo ainda
outros requisitos a serem atendidos, cuja satisfação não foi
demonstrada pelos recorrentes.
4.      Ausência de direito líquido e
certo, quer pela situação de inatividade dos recorrentes quando da
edição do decreto n. 3.690/00, quer por força da exclusão expressa
dos militares reformados prevista no art. 43, III do
REPROGRAER.
5.      Recurso ordinário a que se nega provimento.